Tribunal: STF
Processo: RHC 119693
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal o exame de questões de direito não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.